Tribunal: TJMT
Processo: 1001855-40.2021.8.11.0014
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001855-40.2021.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (APELANTE), ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), DIVINO OLIVEIRA - CPF: 018.949.701-79 (ADVOGADO), STOESSEL DE OLIVEIRA NAVES - CPF: 055.244.826-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Cobrança de
iptu
.
Il
egitimidade passiva do espólio. Fato gerador posterior ao óbito do contribuinte. Recurso não provido.

Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer de ofício a ilegitimidade passiva do espólio para responder por créditos de IPTU referentes aos exercícios de 2016 a 2020, ajuizada mais de vinte anos após o falecimento do titular do imóvel.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o espólio possui legitimidade para responder por tributos cujo fato gerador ocorreu após o falecimento do titular do imóvel; e (
ii
) verificar se é possível a regularização do polo passivo da execução fiscal, com a indicação de inventariante, após o ajuizamento da demanda.

III.
Razões de decidir

3.
O art. 131, III, do CTN limita a responsabilidade do espólio aos tributos cujo fato gerador ocorreu até a abertura da
sucessão, não se aplicando a fatos geradores ocorridos posteriormente ao falecimento do
de cujus
.

4.
A cobrança de IPTU dos exercícios de 2016 a 2020, quando o óbito do titular ocorreu em 1996, afasta a legitimidade do espólio, por se tratar de débitos não relacionados ao acervo hereditário.

5.
A responsabilidade por tributos com natureza
propter
rem
, como o IPTU, recai sobre o proprietário, possuidor ou detentor do imóvel no momento do fato gerador, e não sobre o espólio após tanto tempo do falecimento.

6.
A substituição do polo passivo da execução fiscal é vedada quando implica modificação substancial do sujeito passivo originalmente constante na CDA, conforme Súmula 392 do STJ.

7.
A ausência de indicação de inventariante não configura mera irregularidade sanável por emenda, quando a parte executada não detém legitimidade material para figurar no polo passivo da execução.

IV.
Dispositivo

8.

Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 130 e 131, III; CPC,
arts
. 485, VI, 317 e 321; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 8º, e art. 4º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 392; TJMT, Apelação Cível n. 1019939-54.2023.8.11.0003,
Relª
. Desª.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 12.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra a sentença que reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva do espólio e, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, julgou extinta a Execução Fiscal n. 1001855-40.2021.8.11.0014, ajuizada para cobrança de IPTU referente aos exercícios de 2016 a 2020
.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a execução foi corretamente ajuizada contra o espólio, de modo que a extinção do feito, sem oportunizar a regularização da representação processual, configurou decisão prematura.

Afirma que o vício existente seria apenas de representação, e não de legitimidade, sustentando que o juiz deveria ter oportunizado a emenda da inicial para a indicação de inventariante, nos termos dos
arts
. 317 e 321 do CPC, bem como art. 2º, § 8º, da Lei 6.830/80.

Defende que o espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo até a partilha, nos termos do art. 75, VII, do CPC, do art. 796 do CPC e do art. 4º, III, da Lei de Execuções Fiscais, além do art. 131, II e III, do CTN, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Pautado nesses argumentos, requer a anulação ou reforma da sentença, para que seja determinada a continuidade do processo executivo,
com eventual nomeação de inventariante dativo, ou, alternativamente, seja oportunizada a regularização do polo passivo.

(Id
315453865
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n
.
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade jurídica de responsabilização tributária do espólio por créditos de IPTU relativos aos exercícios de 2016 a 2020, ou seja, décadas após o falecimento do titular do imóvel, ocorrido em 1996
.

No caso em exame, a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal em face do espólio
de

Stoessel
de Oliveira Naves, visando ao recebimento dos créditos tributários materializados nas Certidões de Dívida Ativa n. 127/2021 a 1.037/2021, no valor de R$ 757.406,77, referentes ao IPTU dos exercícios de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

O presente recurso visa à reforma da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do espólio e extinguiu o feito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil
.

A respeito da matéria, sabe-se que o art. 131, III, do Código Tributário Nacional prevê que a responsabilidade do espólio
se limita
aos tributos cujo
s
fato
s
gerador
es
ocorre
ram
até a abertura da sucessão.
Veja-se:

Art. 131. São pessoalmente responsáveis:

(...)

III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão
”.

A norma impõe restrição objetiva e temporal, não permitindo alargamento de sua aplicação por interpretação extensiva.

No presente caso, o óbito de
Stoessel
de Oliveira Naves ocorreu em 1996, enquanto os créditos tributários executados têm como origem fatos geradores de IPTU dos exercícios de 2016 a 2020, formalizados em Certidões de Dívida Ativa emitidas em 2021. Houve um intervalo de cerca de vinte anos entre o falecimento e a ocorrência dos fatos
geradores, o que evidencia que se trata de débitos posteriores à abertura da sucessão e, portanto, estranhos à responsabilidade do espólio.

O espólio constitui figura processual temporária, destinada unicamente à administração e liquidação do acervo deixado pelo falecido, de modo que sua responsabilidade alcança apenas as obrigações existentes até a data do óbito. Não lhe é atribuída capacidade para suportar tributos originados após o falecimento, pois tais débitos não se vinculam ao patrimônio hereditário.

Além disso, a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça impede a modificação do sujeito passivo da execução após o ajuizamento da demanda, admitindo apenas ajustes voltados à correção de erro material ou formal.
Vejamos:

“Súmula n. 392 STJ -
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a

prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material

ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”.

Essa exceção não se ajusta ao caso em análise, pois não houve simples equívoco de qualificação do devedor, mas sim indicação incorreta da própria pessoa responsável pela obrigação tributária.

A
substituição do espólio pelos verdadeiros responsáveis importaria em modificação essencial do polo passivo, providência rejeitada pela jurisprudência pacífica do STJ, uma vez que significaria direcionar a
execução contra pessoas que não foram indicadas na certidão de dívida ativa que embasa a cobrança.

Cumpre ressaltar que os tributos incidentes sobre imóveis possuem natureza
propter
rem
, de modo que a obrigação acompanha o bem e deve ser exigida de quem detinha sua propriedade, posse ou uso no período do fato gerador. Assim, tratando-se de créditos de IPTU referentes aos exercícios de 2016 a 2020, a cobrança deveria recair sobre os atuais titulares ou possuidores do imóvel, e não sobre o espólio de contribuinte falecido em 1996.

Em caso semelhante já decidiu este Tribunal de Justiça:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. FATO GERADOR POSTERIOR AO ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal por ilegitimidade passiva do espólio, em razão de os tributos executados terem como fatos geradores períodos posteriores ao falecimento do titular do imóvel.

2. O agravante alega cerceamento de defesa por ausência de intimação quanto ao óbito do executado e defende a possibilidade de substituição do polo passivo, com
fundamento no princípio da saisine e na legislação processual e tributária.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o espólio possui legitimidade para responder por tributos cujo fato gerador ocorreu após o falecimento do titular do bem; e (
ii
) saber se é possível a regularização do polo passivo da execução, mesmo após o ajuizamento da ação, com base na ausência de intimação sobre o óbito.

III. Razões de decidir

4. O art. 131, III, do CTN limita a responsabilidade tributária do espólio aos tributos cujos fatos geradores ocorreram até a data da abertura da sucessão.

5
. A execução fiscal trata de IPTU com fatos geradores entre 2019 e 2021, enquanto o falecimento do contribuinte ocorreu em 1999, o que exclui a legitimidade do espólio.

6. A aplicação do princípio da saisine, previsto no art. 1.784 do CC, não se sobrepõe às normas específicas do CTN quanto à responsabilidade tributária.

7. A substituição do polo passivo, nos termos da Súmula 392 do STJ, não é admitida quando importa alteração substancial do sujeito passivo da execução.

8. A responsabilidade pelo pagamento do IPTU é
propter
rem, devendo recair sobre o titular do domínio útil, possuidor ou detentor do imóvel à época do fato gerador, nos termos dos
arts
. 130 e 131 do CTN.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O espólio não possui legitimidade para responder por débitos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos após o falecimento do de cujus. 2. A substituição do polo passivo da execução fiscal não é admitida quando implica alteração substancial do sujeito passivo originalmente constante na certidão da dívida ativa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, art. 1.784; CTN,
arts
. 130 e 131, III; Lei nº 6.830/1980, art. 4º, III; CPC,
arts
. 10, 110 e 778, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392
”.
(N.U 1019939-54.2023.8.11.0003,
Relª
. Desª.
V andymara G alvão R amos P aiva

Z
anolo
,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
j.
12
.
6
.
2025)
. (Destaquei).

Nesse contexto, c
ompete ao exequente indicar corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, não sendo possível atribuir tal encargo ao Poder Judiciário ou ao executado. A execução fiscal deve ser proposta contra quem de fato detenha legitimidade para responder pelo crédito, sob pena de caracterizar cobrança indevida.

Ademais, não se cuida de simples questão de representação processual capaz de ser regularizada com a nomeação de inventariante, mas de ilegitimidade material, pois a responsabilidade do espólio não alcança tributos constituídos após o falecimento do contribuinte.

Diante disso, evidenciada a ilegitimidade do espólio para responder pelos créditos tributários em execução, bem como a impossibilidade de redirecionamento ou substituição do polo passivo, a manutenção da sentença
é a medida que se impõe
.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025